Tribunal: CARF
Processo: 19647.015273/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015273/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. CFL 68.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP. CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC que julgou procedente o Auto de Infração de
obrigação acessória - AI (Debcad no 37.185.010-0) (fls. 3/7) em decorrência de a empresa ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação a
Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes a fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015273/2008-47
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015273/2008-47

redação da Lei no 9.528/97, c/c art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Conforme Relatório do Auto de Infração (fl. 12) foram omitidos os seguintes fatos
geradores:
3 A empresa deixou de informar, nas suas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, os seguintes fatos geradores:
a) Pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais (art. 12, V, c, da Lei
8.212191) verificados nos Recibos (anexo) e na Declaração do Imposto de Renda
Retido — DIRF (anexo), no período de todo o ano de 2004 (Janeiro a Dezembro) aos
segurados Contribuintes Individuais: José Clóvis de Almeida Falcão e Samuel
Joaquim dos Santos.
A multa aplicada no valor de R$ 13.176,33, correspondente a 100% do valor da
contribuição não declarada em GFIP, limitada aos valores da tabela do art. 32, inciso IV, § , da
Lei no 8.212/91, parágrafo acrescido pela MP no 1.596-14/97, convertida na Lei no 9.528/97,
conforme demonstrativo anexo ao Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 13/17).
Inobstante impugnado (fls. 55 e ss), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 182/186) cuja ementa a seguir se transcreve:
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Pagamentos efetivados por igreja diretamente a seus ministros de confissão religiosa, a
título de sustento pastoral, sem comprovação dos dispêndios de referidos segurados,
constitui remuneração, integrando base de cálculo de contribuição social, ainda mais
quando referidos valores, no mesmo exercício, são distintos para cada beneficiário,
sinalizando variação segundo natureza e quantidade de trabalho executado.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Omitir fatos geradores de contribuições sociais em GFIP constitui infração, passível de
aplicação de penalidade..
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/11/2009 (AR de fl. 188),
apresentando o recurso voluntário em 23/12/2009 (fls. 191/197), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, que:
- a remuneração em debate nunca foi atribuída em função da quantidade do
trabalho executado, como sustentado pela fiscalização;
- o Auto de Infração e documentos coligidos não comprovam que a remuneração
dos Pastores decorria da quantidade de trabalho realizado;
- a Igreja remunera seus Pastores através de uma verba fixa para o exercício de
todo o plexo de atribuição ministerial, independentemente de qualquer quantitativo,
enquadrando-se exatamente na hipótese de isenção do § 13, do art. 22, da Lei no 8.212/91;
- a diferença de remuneração entre os Pastores não pode ser admitida como
excludente da isenção prevista no art. 22, § 13, da Lei no 8.212/91 por a própria lei não exigir
remuneração idêntica entre os ministros religiosos de uma mesma entidade para caracterização
da isenção;
- que a diferença de remuneração exprime apenas as possibilidades de dispêndio
da Igreja e não a vinculação a atividades e produtividades;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015273/2008-47

- que juntou as Guias da Previdência Social do ano de 2004 comprovando o
recolhimento das contribuições previdenciárias pelo pastor José Clóvis de Andrade Falcão, ao
contrário do alegado pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O centro do litígio reside na condição isentiva das contribuições previdenciárias à
remuneração de ministros de confissão religiosa e similares, consoante o disposto no art. 22, §3o
da Lei no 8.212/91:
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei no 10.170, de 2000).
Por sua vez, a Lei no 13.137/15 alterou a redação do § 14, que passou a se reportar
expressamente à aplicação do § 13 (lei expressamente interpretativa, consoante art. 106, I do
CTN), com a atual redação:
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em
pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional,
vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou
indireta. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O sujeito passivo alega que as remunerações pagas aos pastores enquadram-se na
norma isentiva portanto improcede o lançamento fiscal.
A fiscalização, por seu turno, alega que a discrepância entre os valores pagos
decorre da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente.
Quanto à aplicação da multa, o julgamento dos AI decorrentes de aplicação de
multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido
nos lançamentos para exigência da obrigação principal.
Veja-se que os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP (CFL 68). Nesse sentido Acórdão no
9202-001.244, CSRF (j. 07/02/2011).
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.824 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.015273/2008-47

Assim, necessário observar as conclusões no julgamento dos Autos de Infração de
obrigação principal, apreciados nesta mesma sessão de julgamento, processos no
19647.015272/2008-01 (parte patronal) e no 19647.015274/2008-91 (parte segurados):
Vejamos. O Pastor Samuel Joaquim dos Santos, com remuneração mensal de R$
3.160,00 ao longo do ano de 2004, além de pastor, é presidente da Igreja, sendo seu
representante legal (conforme Relatório fiscal – fl. 128 e Atas de reuniões – fl. 123 e
ss). Já a remuneração mensal atribuída ao pastor José Clovis de Almeida Falcão foi no
montante de R$ 2.000,00, ficando claro que a diferença entre as remunerações decorre
das atividades diferenciadas desenvolvidas pelos pastores e não da sua atividade
religiosa.
Por certo que a mera diferença entre as remunerações não é condição a afastar a isenção
prevista no art. 22, §13, da Lei no 8.212/91, mas cabe ao contribuinte demonstrar quais
os critérios utilizados para remunerar de forma diferenciada seus pastores,
demonstrando que tal diferença não decorre da natureza ou da quantidade do trabalho
executado.
Vale registrar que o Fisco tem acatado diferenças de remuneração baseadas em critérios
tais como antiguidade, grau de escolaridade ou número de dependentes, como aptos a
justificar pagamentos diferenciados – veja-se, nesse sentido, a SC Cosit no 6/18, mas tal
situação de fato deve ser demonstrada, por meio de documentos hábeis, para amparar o
regime isentivo pretendido.
Ao contrário, no caso em tela a diferença salarial decorre das diferenças da natureza do
trabalho realizado, de representação legal e de atuação administrativa, e não de
atividades tais como ministrar sacramentos ou demais insitamente associadas ao mister
religioso, portanto deve ser mantida a autuação.
Dessarte, havendo sido mantidos os AIs relativos às obrigações principais, tem-se
constatado administrativamente que o recorrente entregou GFIP incompleta em relação a tais
fatos geradores, portanto a multa aplicada deve ser mantida.
Quanto à alegação de comprovação do pagamento de contribuições
previdenciárias pelo pastor José Clóvis de Almeida Falcão, tais pagamentos não tem o condão de
afastar a obrigação acessória descumprida que cabia à empresa.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital